Tribunal: STF
Processo: ARE 1586173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 57, fl. 1):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NULIDADE DA DENÚNCIA - CONVERSAS TELEFÔNICAS - WHATSAPP - TRANSCRIÇÃO PARCIAL - VALIDADE - REGULAR ANDAMENTO DO FEITO - PRISÃO PREVENTIVA - RESTABELECIMENTO - DESNECESSIDADE. 
1. A transcrição parcial das conversas telefônicas do aplicativo whatsapp não gera a nulidade da denúncia, porquanto, além de autorizadas por lei, atranscrição do que apenas tem relevância criminal, preserva-se, ainda, intimidade do acusado. 
2. Decisão reformada para determinar o regular andamento do feito. 
3. Diante do decurso temporal e não restando demonstrada a necessidade da prisão preventiva dos recorridos, impõe-se a manutenção da liberdade dos envolvidos.

Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Primeira instância deferiu o pedido defensivo dos réus LUCAS FARIA QUEIROZ SIGNORELLI e RAFAEL NUNES DUARTE, anulando o processo desde a denúncia, fundamentando a decisão na ausência da transcrição total das conversas de whatsapp contidas nos celulares dos réus (Doc. 50).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi parcialmente provido pelo TJMG para  “cassar a decisão de fls. 2484/2494, determinando o regular andamento do feito em relação aos ora recorridos Rafael Nunes Duarte e Lucas Faria Queiroz Signorelli” (Doc. 57, fl. 15).
Opostos embargos de declaração foram eles rejeitados (Docs. 64 e 75).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJMG, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, RAFAEL NUNES DUARTE alega que houve violação do art. 5º, LIV e LV da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 69).
Nas razões recursais, aduz que “as conclusões dos peritos atestam pela não integridade da prova, não restando ao magistrado nenhuma alternativa senão a decretação da nulidade absoluta do processo, uma vez que a não preservação integral das provas afeta a credibilidade dos meios” (Doc. 69, fl. 15).
Sustenta que “o Ministério Público Estadual não agiu em conformidade com a lei penal, desrespeitando CLARAMENTE, os princípios da boa-fé, contraditório e ampla defesa, agindo com excesso quanto à sua jurisdição, não se submetendo aos parâmetros legais e constitucionais vigentes” (Doc. 69, fl. 24).
Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso “anulando-se o acórdão recorrido, ante a ausência de fundamentação da decisão que entendeu por condenar o acusado e pela violação do artigo 5°, incisos LV e LVI da CF/88, por ser medida de Direito” (Doc. 69, fl. 35).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) seria necessária análise da legislação infraconstitucional e (ii) incide na espécie a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 99).
No Agravo, o revisionando não refuta existência dos óbices apontados, apenas reiterando os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 63).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 69, fls. 7-10): 

3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - VEDAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 
Relativamente à exigência do §3° inserido no artigo 102 da Constituição Federa1 8 , bem como no artigo 1.035, §2°, do Novo Código de Processo Civel , observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que discute a aplicação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da vedação à utilizacão de provas ilícitas e da presunção de inocência, matérias afetas a toda prestação jurisdicional e que, por se tratar da violação de direitos e garantias fundamentais, têm repercussão geral presumida, segundo entendimento já consolidado neste Supremo Tribunal. 
Com efeito, o dever do julgador m se atentar aos ditames da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, bem como de resguardar a lisura das provas que embasam a persecução penal, irradiam-se para todos os ramos do Direito, pois estão ligados à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 
Nos presentes autos, as referidas garantias constitucionais restaram violadas quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca  porque o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda às aludidas exigências constitucionais. Importante mencionar o entendimento do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, acerca do tema Repercussão Geral no Recurso Extraordinário.
[...]
No caso em questão, houve evidente afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que causa grave prejuízo não só à liberdade individual do recorrente, mas a toda a sociedade local e regional, pois importa em desrespeito ao artigo 50, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, gerando um "hábito" arbitrário e inadmissível. 
Nesse sentido, considerando a importância das matérias debatidas, necessário se faz a discussão no presente Recurso Extraordinário, para que sejam sanadas as nulidades existentes na sentença e no Acórdão ora hostilizado, os quais representam evidente ameaça à observância do devido processo legal. 
Ademais, veja-se que, além dos princípios elencados acima, no presente caso, o princípio da motivação das decisões judiciais também foi gravemente violado, pois conforme disposição do artigo 93, inciso IX, cia CF:
[...]
Salienta-se que o devido processo legal, bem como o contraditório e ampla defesa, são princípios fundamentais insculpidos na Constituição Federal, que garantem que nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, SEM A NECESSÁRIA AMPLITUDE DE DEFESA E UMA VEZ CONSTATADA A AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, A DECISÃO É NULA DE PLENO DIREITO. 
Em sendo assim, resta evidente que estão presentes neste recurso os requisitos que caracterizam a repercussão geral, pois os pontos levantados são extremamente relevantes e possuem indiscutível relevância social, pois tratam da observância às garantias fundamentais, as quais transcendem para além dos interesses subjetivos das partes na causa. 
Neste sentido, tem-se que o presente Recurso Extraordinário deve S ter regular processamento, tendo em conta que o r. acórdão divergiu do entendimento salutar do Supremo Tribunal Federal, como restará exposto a seguir.

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão do TJMG deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do MPMP (Doc. 57, fls. 5-13):

Ora, não é necessária a transcrição de todas as conversas do aplicativo whatsapp, bastando aquelas conversas que tenham algum interesse de cunho criminal, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos. 
A transcrição parcial das conversas telefônicas não é causa de nulidade do processo, mormente porque as degravações estiveram à disposição da Defesa antes mesmo de solicitar a restituição dos aparelhos celulares, que, a meu ver, equivocadamente foram restituídos às partes. Poderia ela, então, ter requerido a transcrição integral em momento apropriado e, não o fazendo, demonstrou que estava de acordo com a transcrição apenas dos trechos de relevância criminal. 
Com efeito, as partes exerceram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso às conversas transcritas dos diálogos entre as partes, não estando, assim o feito inquinado pelo vício da nulidade. 

Lado outro, a Lei n° 9.296196 assim dispõe, in verbis:
[...]
Como se da própria lei de interceptação telefônica, aplicada analogicamente, autoriza-se a transcrição parcial, contendo apenas o resumo das operações realizadas, não havendo, portanto, determinação que conste ipsis literis todo o teor das conversas. 
A transcrição integral tem caráter apenas facultativo, posto que somente as conversas de efetivo interesse criminal serão degravadas e transcritas nos autos. 
Vale consignar que a transcrição de parte da conversa não obsta o exercício da ampla defesa, uma vez que pode o autor questionar o teor das partes degravadas, inclusive com a apresentação de toda a conversa para desconstituir a prova até então obtida. 
[...]
Lado outro, vale frisar que somente após a transcrição e homologação do laudo, com a restituição dos telefones celulares aos proprietários que a Defesa se insurgiu contra a transcrição parcial, porquanto sabedora que nesse momento não havia mais como realizar a transcrição total. Uma vez restituído os celulares, eles não seriam novamente devolvidos pelos réus, e, se o fossem, com certeza as conversas não mais estariam lá. 
[...]
Assim, a alegação de que houve quebra da cadeia de custódia com o manuseio dos celulares pelos policiais foi devidamente rejeitada, porquanto os policiais goza de presunção de legalidade e legitimidade, diante da condição de funcionário público, incumbindo a Defesa comprovar que houve a efetiva quebra da cadeia de custódia das provas. 
Nesse contexto, tenho como válida a transcrição parcial das conversas telefônicas, ou seja, apenas dos trechos de relevância criminal, motivo pelo qual casso a decisão primeva, determinando o regular andamento do feito em relação aos ora recorridos. 

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, o seguinte julgado:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ameaça no contexto de violência doméstica. Nulidade. Quebra de cadeia de custódia. Matéria infraconstitucional. Incidência da súmula 279/stf. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1569255 AgR, Min. Rel.: EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06/11/2025)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente